Tribunal: TJMT
Processo: 0006448-50.2018.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006448-50.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS VICTOR SILVA DE SOUZA - CPF: 964.933.211-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - ENUNCIADO CRIMINAL 8 – APREENSÃO DE 22 (VINTE E DUAS) PORÇÕES DE COCAÍNA – FORMA DE ACONDICIONAMENTO – CONDUTA DE TRAZER CONSIGO - TRÁFICO FORMIGUINHA - LIÇÃO DOUTRINARIA – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – ENUNCIADO CRIMINAL 7 - ARESTOS DO TJMT, TJSC E TJSP – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA - AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ – PENA PROVISÓRIA READEQUADA - PENA IMPOSTA SUPERIOR A 4 (QUATRO) E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS - APELANTE REINCIDENTE - REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO - ARESTO DO STJ - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

A forma de acondicionamento da droga apreendida [fracionada em 25 “trouxinhas”] permite aferir a destinação mercantil, por evidenciar a preparação em porções individuais na residência e a sua disponibilização para venda/fornecimento em via pública (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”). Isso porque, a conduta de trazer consigo porções individuais [de cocaína] pronta para vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “trazer consigo” substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...]
” (TJMT, AP N.U 0000818-02.2016.8.11.0036).

“
Deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
” (HC nº 488.097/SC).

A pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos - e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º; STJ, HC nº 615.004/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0006448-50.2018.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): CARLOS VICTOR SILVA DE SOUZA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo CARLOS VICTOR SILVA DE SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 0006448-50.2018.8.11.0042), que o condenou por condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado (ID 167366668).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) as drogas apreendidas seriam para uso pessoal; 3) o agravamento da pena decorrente da reincidência “
não foi justificado
”; 4) seria “
cabível o regime inicial diverso do fechado
”.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada sua conduta para posse de drogas para uso pessoal ou reduzidas as penas, com modificação do regime prisional (ID 167366683).

A 11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 167366685).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Acusado condenado nas penas do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, aplicando a agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa – Pugna pela absolvição do crime de tráfico de drogas, sustentando a ausência de provas para a sua condenação, nos termos do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, subsidiariamente, requer a desclassificação do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, para a conduta descrita no art. 28 da Lei n.° 11.343/06, bem como, requer, ainda, a alteração do regime de cumprimento da pena – Pleitos improcedentes – Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida – Depoimento dos policiais – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório – Manutenção do regime fechado – Réu reincidente – Natureza e quantidade de entorpecentes que não autorizam a aplicação da benesse – Pelo desprovimento.”

(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID 168432669)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 16 de dezembro de 2017, por volta das 23h55min, em frente a distribuidora Zero Grau, situado à rua Guiratinga, n.° 174, bairro Cidade Alta, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado CARLOS VICTOR SILVA DE SOUZA, vulgo “QuinQuin”, foi preso em flagrante delito por trazer consigo drogas de uso proscrito, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

O laudo de constatação nº 3086/2018 (fl. 14-IP) confirmou que o material apreendido tratava-se de 22 (vinte e duas) porções de COCAÍNA, pesando 21,59g (vinte e um gramas e cinquenta e nove centigramas), substância entorpecente e psicotrópica, elencada pela Portaria 344/98 AVS/MS. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia CARLOS VICTOR SILVA DE SOUZA, vulgo “QuinQuin”, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06 [...].”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID 167365782)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada pelo termo de exibição e apreensão e pelo laudo pericial de nº 3.14.2018.42674-01, restando-se incontestável que o material apreendido tratava-se de 22 (vinte e duas) porções de COCAÍNA, pesando 21,59g (vinte e um gramas e cinquenta e nove centigramas), substância entorpecente e psicotrópica, elencada pela Portaria 344/98 AVS/MS.

No que concerne à autoria do crime em questão, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial, subsidiam a respeito: [...]

O acusado CARLOS VICTOR SILVA DE SOUZA quando interrogado em juízo afirmou que não se recorda de nada dos dias dos fatos, alegando que estava sob efeito de droga. Além do mais, na fase extrajudicial optou pelo seu direito de permanecer em silêncio.

Por outro lado, a fim de comprovar a autoria delitiva, têm-se os depoimentos dos policiais Dieffe Divino e Roger Alexandre, os quais foram ouvidos em juízo e relataram que durante a operação policial denominada “Saturação”, voltada aos locais com constante denúncia de tráfico de entorpecente, foi realizada a abordagem na distribuidora “Zero Graus”. Com isso, afirmaram que ao revistar as outras pessoas, o réu Carlos demostrou nervosismo, fato que fez com que os agentes fizessem uma busca pessoal mais minuciosa no mesmo.

Consequentemente, após a realização da busca, foi localizada uma grande quantidade de substância análoga à “cocaína” escondida nos calçados do acusado. Além disso, o policial Dieffe declarou que o denunciado Carlos admitiu, no dia dos fatos, a propriedade da droga encontrada, além de confessar que essa substância era destinada a venda naquela localidade.

Desse modo, lembro que os depoimentos de policiais não servem para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais que não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos. [...]

Alinhado aos depoimentos dos policiais em juízo, verifica-se que consoante o Termo de Exibição e Apreensão (ID. 39782080 – Fl. 13) e Laudo Pericial (ID. 81178729), foram localizados 21 (vinte e uma) porções de material de tonalidade esbranquiçada na forma de pó, envoltas individualmente por pedaços de plástico de cor branca, fechados por nós dos mesmos, formando embalagens do tipo "trouxas", com massa de 21,23g (vinte e um gramas e vinte e três centigramas) e 01 (uma) porção de material de tonalidade esbranquiçada na forma de pó, acondicionada no interior de um tubo plástico transparente tampado, com massa de 0,36g (trinta e seis centigramas), ambas apresentando resultados POSITIVO para a presença de “COCAÍNA”.

Além disso, em que pese os entorpecentes tenham uma massa de apenas 21,23g, verifica-se que o mesmo estava fracionado em mais de vinte porções, quantidade essa destoante para consumo pessoal.

Com efeito, verifico que o conjunto probatório produzido nos autos se mostrou verossímil e sólido, portanto, não sendo possível acolher a tese da defesa para desclassificar o crime imputado para o de uso (artigo 28 da Lei de Drogas), uma vez que, restou demonstrado claramente o crime de tráfico de drogas, já que trazia consigo drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal o regulamentar, destinados à venda.

Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o acusado CARLOS VICTOR SILVA DE SOUZA, vulgo “QuinQuin”, brasileiro, solteiro, natural de Cuiabá/MT, nascido em 05/08/1983, filho de Evangelina Maria Silva de Souza e Ernestino de Souza, portador da cédula de identidade RG n.º 14501457 SSP MT, inscrito no CPF sob o nº 964.933.211-15, residente e domiciliado à rua Belém, nº 83, bairro Cidade Verde, Cuiabá-MT, nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, aplicando a agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal.

Primeira fase: [...]

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n°. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, não há razão para exasperar a reprimenda.

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, compreende-se, através de detida analise dos autos, que acusado possui em seu desfavor uma condenação[1] pelo crime de Tráfico de Drogas, no entanto, este delito não terá o condão de prejudicar o acusado nesta fase, sendo certo que o mesmo será considerado na Segunda Fase da Dosimetria da Pena.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda Fase:

Inexistem atenuantes a serem consideradas.

De outra banda, reconheço a agravante da reincidência específica, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em virtude da condenação do réu (Executivo de Pena nº 0021651-28.2013.811.0042). Por isso, MAJORO a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, de modo que encontro a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Terceira fase:

Nesta fase, não há que se falar em aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, posto que o condenado não ostenta bons antecedentes e se dedica à atividade criminosa, considerando que o mesmo é reincidente específico.

Por essa razão, DEIXO de aplicar o benefício previsto no §4º, do art. 33 da Lei de Drogas em favor do réu.

Não havendo outras causas de diminuição e/ou aumento de pena a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de CARLOS VICTOR SILVA DE SOUZA [...] no patamar de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Nos termos do artigo 33, § 2º, “a” e § 3°, do Código Penal, e, ainda, considerando a reincidência do réu, estabeleço o regime inicial FECHADO para cumprimento da pena privativa de liberdade. [...].”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – ID 167366668)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 167365770 – fls. 13), Laudo de Constatação Preliminar nº 3086/2017 (ID 167365770 – fls. 22/23) e Laudo Pericial nº 3.14.2018.42674-01 (ID 167366657), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Rogers Alexandre Nogueira de Oliveira, policial militar (ID 167365770 – fls. 10), Dieffe Divino de Souza Cavalcante, policial militar (ID 167365770 – fls. 12) e o apelante (ID 167365770 – fls. 14/15).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Rogers Alexandre Nogueira de Oliveira, policial militar (ID 167366650), Dieffe Divino de Souza Cavalcante, policial militar (ID 167366650) e o interrogatório do apelante (ID 167366650).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Rogers Alexandre Nogueira de Oliveira e Dieffe Divino de Souza Cavalcante] descreveram, em sede policial e em Juízo, de forma coesa, a apreensão de 22 (vinte e duas) porções de cocaína, com massa bruta total de 21,59g (vinte e um gramas e cinquenta e nove centigramas).

As narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes no sentido de que: 1) durante a operação “Saturação”, realizaram a abordagem de alguns indivíduos que estavam no estabelecimento comercial denominado “Distribuidora Zero Grau”, localizado à rua Guiratinga, nº 174, bairro Cidade Alta, no município de Cuiabá/MT; 2) durante busca pessoal, localizaram no tênis do apelante 21 (vinte e uma) “trouxinhas” e um “pino” de cocaína; 3) o apelante teria verbalizado, no momento da abordagem, que estava comercializando drogas.

Os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, “
harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal nº 8).

Noutro giro, a forma de acondicionamento da droga apreendida [fracionada em 21 “trouxinhas” e 1 “pino”] permite aferir a destinação mercantil, por evidenciar a preparação em porções individuais na residência e a sua disponibilização para venda/fornecimento em via pública (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br - acesso em: 19.5.2022). Isso porque, a conduta de trazer consigo porções individuais [de cocaína] prontas para vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 – Relatora: Desª. Fátima Gomes – 17.5.2021).

Anote-se que a cocaína apreendida [aproximadamente 22g] possibilitaria a comercialização de aproximadamente 22 (vinte e duas) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama) [quantia para consumo individual médio] e serem comercializados por aproximadamente R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por dose (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico – CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos]; FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007), aferindo um ganho ilícito de aproximadamente R$ 990 (novecentos e noventa reais), a reforçar sua destinação mercantil.

Por sua vez, a quantidade de droga apreendida [21,59g de cocaína] não elide a responsabilização penal da apelante, ao considerar que a sua conduta [trazer consigo porções individuais de cocaína] se enquadra no conceito do “tráfico formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP nº 54845/2016 - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2016; AP nº 130333/2016 - Primeira Câmara Criminal - 18.8.2017). Nesse tipo de tráfico urbano, o agente costuma realizar idas e vindas às bocas-de-fumo com o objetivo de apanhar drogas para fornecê-las conforme a procura dos usuários (OLIVEIRA, Adriano. As peças e os mecanismos do fenômeno tráfico de drogas e do crime organizado. Disponível em: repositorio.ufpe.br). Mesmo não pertencendo à estrutura do narcotráfico em larga escala, o tráfico “formiguinha”, após se fortalecer economicamente mediante a conquista de clientela, pode vir a transformar-se em uma organização com condições suficientes para legalizar o seu lucro através de “lavagem de dinheiro” (OLIVERA, Joselma Gomes Pereira. O Adolescente e o Tráfico de Drogas na Cidade de Dourados: Sob uma perspectiva subcultural. Disponível em: jspui/bitstream/prefix/967).

Registre-se que, no Brasil, 1,46 milhões de pessoas, ou seja 0,7% dos cidadãos consomem cocaína. Considerados os derivados da droga, como o crack, a cifra chega a 5,6 milhões de usuários. Somos o segundo País em consumo de cocaína, ficando atrás somente dos Estados Unidos (“
Brasil, campeão em consumo de cocaína e em violência. No consumo de cocaína, o Brasil só perde para os EUA. Como o país chegou a isso? Fronteiras permeáveis, baixos riscos, lucros milionários: para especialistas, a matemática é terrivelmente simples.
” Disponível em: https://www.dw.com. Acesso em 7.12.2021).

De mais a mais, o tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “trazer consigo” substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

Ademais, a condição de usuários não elide a responsabilização dos agentes por comercializarem drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
: “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...]
.” (AP N.U 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021)

Logo, a responsabilidade penal do apelante pelo tráfico de drogas deve ser mantida.

Quanto à dosimetria da pena, na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, fora reconhecida a agravante da reincidência, haja vista que o apelante registra condenação definitiva por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, transitada em julgado no dia 27.3.2017 (Ação Penal nº 0003495-26.2012.8.11.0042) e elevada a pena em 1 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Todavia, o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que “
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
” (HC nº 488.097/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 12.4.2019).

Sendo assim, torna-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, considerada a inexistência de circunstâncias atenuantes.

Na terceira fase, inexistem majorantes.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), o apelante, na data do fato [16.12.2017], registrava condenação definitiva por tráfico de drogas, motivo pelo qual fora reconhecida a agravante da reincidência (Ação Penal nº 0003495-26.2012.8.11.0042).

O benefício do tráfico privilegiado se afigura inaplicável quando não preenchido o requisito da primariedade (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), consoante posição do c. STJ (AgRg no HC nº 603.339/SP, Relator: Min. Felix Fischer - 29.9.2020; AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.10.2020).

Portanto, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Quanto ao regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos - e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º; STJ, HC nº 615.004/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 30.11.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023